Tribunal: TJSP
Processo: 1030631-77.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA UNIESP PAGA – FIES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de irregularidades em programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp Paga) - Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos pelo autor – Autor que não cumpriu integralmente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA UNIESP PAGA – FIES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de irregularidades em programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp Paga) - Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos pelo autor – Autor que não cumpriu integralmente o contrato - Descumprimento das condições previamente estabelecidas que desautoriza a imposição de pagamento do FIES ao beneficiário - Ciência do autor quanto aos termos do contrato - Pretensão indenizatória que não merece acolhimento – Correta a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030631-77.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUMBERTO
DA SILVA VARA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL S/A,
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030631-77.2018.8.26.0001 -Voto no 30575
2
Apelação Cível no 1030631-77.2018.8.26.0001
Apelante: Humberto da Silva Vara (justiça gratuita)
Apelados: UNIESP União das Instituições Educacionais do Estado
de São Paulo e outros
Juíza: Fernanda de Carvalho Queiroz
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível
Voto 30575
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PROGRAMA
UNIESP
PAGA

FIES

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de irregularidades em programa fornecido
pela
instituição
de
ensino
(Uniesp
Paga)
-
Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de
Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos
pelo autor Autor que não cumpriu integralmente o
contrato - Descumprimento das condições previamente
estabelecidas
que
desautoriza
a
imposição
de
pagamento do FIES ao beneficiário - Ciência do autor
quanto
aos
termos
do
contrato
-
Pretensão
indenizatória que não merece acolhimento Correta a
inscrição do nome do autor no cadastro de
inadimplentes - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
455/466) que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer1
ajuizada por Humberto da Silva Vara em face de UNIESP União
das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo e outros,
condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
1 Valor da causa: R$ 62.970,92 em setembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
de 15.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030631-77.2018.8.26.0001 -Voto no 30575
3
Na petição inicial o autor sustenta que
celebrou um contrato de prestação de serviços educacionais (ct.
423.001.995). Matriculou-se em curso de nível superior oferecido pela
instituição de ensino exclusivamente porque foi atraído por um
anúncio em que ela se dispunha a quitar o financiamento estudantil
(FIES) que porventura o autor viesse a contrair. Concluído o curso,
encontrou resistência por parte das rés em cumprirem com sua
obrigação. A UNIESP utilizou de propaganda enganosa para ludibriar
o requerente (f. 22), o que caracteriza conduta mais grave do que
simples descumprimento contratual e merece punição. Requereu a
procedência de seu pedido para: a) que as rés sejam condenadas a
quitar o saldo devedor do autor junto ao FIES, contrato no
423.001.995; b) que as rés sejam condenadas a devolver-lhe os
valores das parcelas já quitadas; c) que as rés sejam condenadas a
pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 11.243,00.
Com a inicial vieram documentos.
Na contestação, o banco alegou, em
preliminar, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, afirma
que o contratante do FIES fica obrigado ao pagamento. Sustentou a
validade da cobrança e impugnou os danos e os valores pretendidos.
Ao final, requereu a improcedência do pedido.
Na contestação, a requerida UNIESP
alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva e impugnou os benefícios
da assistência judiciária deferida ao autor. No mérito, afirmou que o
programa “UNIESP paga” tinha diversos requisitos que deveriam ser
cumpridos pelo interessado a fim de que fossem obrigadas ao
pagamento do financiamento estudantil contratado pelo aluno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030631-77.2018.8.26.0001 -Voto no 30575
4
Argumentou que, dentre as exigências, o aluno deveria obter
excelência no rendimento escolar, na frequência às aulas e nas
atividades acadêmicas realizadas, além de ser colaborador da
Instituição em suas melhorias acadêmicas, culturais e sociais. Alegou
que o requerente, embora tenha sido aprovado ao final do curso, não
obteve excelência nas notas, fato que desobriga a instituição de arcar
com o pagamento correspondente. Impugnou os danos e os valores
pretendidos. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.
O
autor
apresentou
réplica
às
contestações.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação, o autor reitera
os argumentos da petição inicial, requerendo a procedência da ação,
sustentando que o ônus da prova deve ser invertido no caso em tela.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030631-77.2018.8.26.0001 -Voto no 30575
5
“PRELIMINARES
Inicialmente necessário asseverar que
no caso em tela a relação havida entre as partes é de consumo,
sendo aplicadas as disposições trazidas pelo Código de Defesa do
Consumidor.
(...)
Formulou adequadamente o pedido,
demonstrando haver adequação entre o provimento escolhido e sua
pretensão. Logo, há interesse de agir.
(...)
Rejeito a preliminar de inépcia da inicial
porque ela bem descreveu a causa de pedir e formulou pedidos
compatíveis com aquela.
(...)
No presente caso todos os corréus,
inclusive o Banco do Brasil, são as titulares do direito que se opõe à
pretensão da autora.
Todos
foram
parte
nas
relações
contratuais controvertidas, estando abstratamente legitimados a
ocuparem o polo passivo por serem os titulares do interesse que se
opõe ao da autora.
Excetuando o Banco do Brasil, ademais,
os corréus remanescentes pertencem todos ao mesmo grupo
econômico.
(...)
Destarte,
a
competência
para
o
julgamento do feito é mesmo da Justiça estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030631-77.2018.8.26.0001 -Voto no 30575
6
(...)
No presente caso, deve ser mantido o
benefício concedido ao impugnado, porquanto os elementos
presentes no feito permitem a manutenção da assistência judiciária
gratuita. MERITO Os pedidos, no entanto, são improcedentes.
É incontroverso nos autos que a
instituição de ensino, por meio do programa UNIESP PAGA, assumiu
a responsabilidade pelo pagamento do FIES em benefício do
estudante. Assim, ao final do curso, ao invés de o aluno arcar com a
quitação do financiamento contraído perante instituição financeira
credenciada, a UNIESP comprometera-se a assumi-lo.
Ocorre que esse programa previa como
contraprestação do aluno várias condições impostas pela ré. O autor
tinha ciência da necessidade de cumprimento de condições para que
não tivesse que arcar com o pagamento do FIES (f. 57).
A ré alegou em sua defesa que o autor
não apresentou diversos relatórios de trabalhos sociais, discriminados
à f. 319.
Em réplica, o autor limitou-se a arrolar
testemunhas com o intuito de reiterar a prova (f. 390).
Todavia,
o
cumprimento
dessa
obrigação deveria ser comprovado por meio de Relatórios de
Atividades Sociais mensais, lançados no sistema de controle de
Atividades Sociais e entregues no setor de Projetos Sociais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030631-77.2018.8.26.0001 -Voto no 30575
7
Instituições de Ensino Superior - ou IES até o dia 12 de cada mês
(cláusula 3.3 - f. 321).
Trata-se obrigação que não admite
prova testemunhal. A alegação da ré somente poderia ser superada
mediante apresentação dos respectivos recibos de entrega. De fato,
não constam entre os documentos de fls. 76/87 os protocolos
referentes aos meses de JUN/2016, SET/2016, OUT/2016, NOV/2016
e DEZ/2016.
Ausente, portanto, comprovação do
cumprimento de obrigação do beneficiário da campanha UNIESP
PAGA, não há como impor à instituição de ensino o pagamento das
prestações do FIES contratado pelo autor, tampouco o dever de
indenizá-lo pelos danos morais alegadamente suportados, sendo o
caso de reconhecimento de improcedência dos pedidos autorais.
(...)
Eventuais argumentos do processo não
analisados não o foram por não serem capazes de infirmar as
conclusões retro (art. 489, IV, do CPC).”
De acordo com o que consta dos autos,
a instituição de ensino apresentou à parte autora proposta para que
pudesse cursar ensino superior através do “Programa Uniesp Paga”,
criado com o objetivo de permitir o acesso a alunos de baixa renda
por meio do FIES, com compromisso formal da Uniesp quanto à
quitação das parcelas do referido financiamento em sua fase de
amortização, mediante o cumprimento de regulamento específico que
resumidamente exige a obtenção de excelentes notas e frequência
nas aulas, bem como a realização de seis horas semanais de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030631-77.2018.8.26.0001 -Voto no 30575
8
voluntário e, em caso de desistência do curso, o aluno tem a
obrigação de arcar com o financiamento do período estudado.
Contudo,
na
hipótese
dos
autos,
conforme restou bem esclarecido, a parte autora não preencheu os
requisitos contratuais.
Sendo assim, diante da violação de
obrigações contratuais, expressamente e previamente comunicadas
ao aluno, das quais não se observa qualquer abusividade, o
pagamento do FIES deve efetivamente ser atribuído ao autor.
Em hipótese semelhante à dos autos,
esse E. Tribunal assim decidiu:
“EMENTA: Prestação de serviços educacionais
Ação
declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais
Financiamento Estudantil (FIES) Instituição de ensino que
se comprometeu ao pagamento da amortização, mediante o
atendimento de determinados requisitos
Aluno que
descumpriu a sua obrigação
Ausência, ademais, de
comprovação de vícios de consentimento ou abusividade
Sentença mantida
Recurso improvido.” (26a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1039329-51.2014.8.26.0506,
Comarca de Ribeirão Preto, Relator Des. Vianna Cotrim, j.
09/03/2017, v.u.).
Diante do quanto decidido, a apreciação
das demais matérias trazidas pelo autor apelante restam prejudicadas.
E mais não é preciso dizer para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030631-77.2018.8.26.0001 -Voto no 30575
9
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo
autor apelante para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator